Tribunal: STF
Processo: ARE 1401546
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-09-21
Data de publicação: 2022-09-21

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    AGRAVO RETIDO, REMESSA NECESSÁRIA E APELAÇÕES CÍVEIS. AGRAVO RETIDO DA FUNASA. HONORÁRIOS PERICIAIS. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. LIMITAÇÃO PELA RESOLUÇÃO CJF 558/2007. PARCIAL ACOLHIMENTO. APELAÇÃO DA PARTE AUTORA. RAZÕES DISSOCIADAS. AUSÊNCIA DE INTERESSE PROCESSUAL. NÃO CONHECIMENTO. APELAÇÃO DA FUNASA. CERCEAMENTO DE DEFESA. INEXISTÊNCIA. DEVER DE INDEFERIR PROVAS INÚTEIS. PRESCRIÇÃO. NÃO OCORRÊNCIA. ACTIO NATA. DANOS MORAIS. EXPOSIÇÃO INDEVIDA A DDT. INTOXICAÇÃO. EXISTÊNCIA. SEQUELAS FÍSICAS. INDENIZAÇÃO. VALOR. REDUÇÃO. JUROS DE MORA. APLICAÇÃO DO ART. 1°-F DA LEI 9494/97. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. I. Conforme entendimento jurisprudencial desta E. Corte, gozando a parte dos benefícios de assistência judiciária gratuita, os honorários periciais deveriam ser limitados a três vezes o limite máximo estabelecido pela Resolução do CJF n° 558/2007, ao tempo de sua vigência. Precedentes. II. Na sentença recorrida, o magistrado de primeiro grau indeferiu a indenização por danos materiais por entender que ela se confundia com benefício previdenciário a ser concedido, em momento futuro ao servidor público. Mostra-se dissociada de tal fundamentação a apelação que impugna a aludida decisão alegando apenas que faz jus à indenização por danos materiais porque reduzida sua capacidade laborai em virtude de sua contaminação por DDT e outros organoclorados, violando o disposto no art. 1.010, II do CPC/2015 (art. 514, II, CPC/73). III. Inexiste interesse processual do recorrente que, tendo pleiteado indenização por danos morais em um determinado valor (R$ 120.000,00), tem seu pedido acolhido em quantia superior por ocasião da prolação de sentença (R$ 150.000,00). IV, Nos termos do art. 370, CPC/2015 (art. 130, CPC/73) o magistrado tem o dever de indeferir as diligências probatórias inúteis ao deslinde do feito, sendo ele o destinatário primordial das provas levadas a efeito. V. Tendo em vista que a contraprova requerida pela FUNASA seria inútil a aferir a existência de contaminação do autor por DDT, já que tal substância se degrada ao longo do tempo, não há que se falar em nulidade por cerceamento de defesa ante o indeferimento da aludida diligência. Preliminar rejeitada. VI. Conforme ensina da doutrina, sentença ultra petita é aquela que concede mais do que pleiteado pelas partes. Tendo ocorrido condenação da ré ao pagamento de valor superior ao pleiteado a titulo de indenização por danos morais, é de se reconhecer o vício da sentença proferida, sem declaração de sua nulidade. VII. Valores da condenação que excedem o pedido autoral devem ser apenas decotados da sentença. Precedentes. Nulidade rejeitada. VIII. Este Tribunal firmou entendimento de que se aplica aos casos de indenização decorrente contaminação por DDT o prazo prescricional quinquenal previsto no art. 1° do Decreto 20.910/1932, sendo que a contagem tem início a partir do conhecimento do dano ou da sintomatologia, ou seja, com a manifestação dos efeitos danosos à saúde ou o conhecimento da existência de efetiva contaminação. Precedentes. Prejudicial rejeitada (ciência de exame de sangue em fevereiro de 2004 — ação ajuizada em abril de 2006). IX. Consoante precedente desta Corte, "O inseticida DDT comprovadamente causa danos ao homem e ao meio ambiente. Estudos de órgãos estatais nacionais como Embrapa, Ministério da Saúde e Fundação Nacional de Saúde, bem como organismos internacionais como a Organização Mundial da Saúde, reconheceram os malefícios presentes na utilização do produto em campanhas de saúde pública." (AC 0004417- 36.1997.4.01.0000/DF). X. Segundo entendimento recentemente pacificado junto a este E. TRF, faz jus à indenização por danos morais o agente público que na consecução de suas atividades de combate a endemias tenha sido indevidamente exposto a substâncias tóxicas, tal qual o DDT. Precedentes. XI. Para tanto, basta a demonstração de que houve efetiva manipulação de agentes nocivos à saúde de maneira desprotegida, sem EPIs ou treinamento adequado. XII. Os documentos trazidos aos autos pelo autor, bem como o laudo pericial judicial, demonstram que ele manipulava pesticidas e larvicidas sem a adequada fiscalização de suas atividades, não comprovado o fornecimento de equipamentos de proteção ou treinamento, ônus que incumbia ao órgão público. XIII. Restou demonstrado nos autos que o autor possui sequelas incuráveis resultantes da exposição indevida ao DDT. XIV. Indenização por danos morais reduzida de R$ 150.000,00 (cento e cinquenta mil reais) para R$ 63.000,00 (sessenta e três mil reais), equivalentes a R$ 3.000,00 (três mil reais) por ano de exposição indevida ao DDT, adequando-se à jurisprudência desta E. Corte. Precedentes desta E. Sexta Turma. XV. De acordo com entendimento esposado pelo C. STJ em sede de Recursos Repetitivos, tema 905, item 3.1, os juros de mora em condenações não tributárias impostas à Fazenda Pública devem ser calculados pela Taxa Selic até o início da vigência da Lei n° 11.960/09; a partir de então, devem ser os mesmos aplicáveis à caderneta de poupança, nos termos do art. 1°-F, da Lei n° 9.494/97, com redação dada pelo diploma anteriormente mencionado. XVI. Agravo retido da FUNASA (item I), remessa necessária e recurso de apelação da FUNASA aos quais se dá parcial provimento (itens XIV e XV).



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 37, § 6º; e 100, § 12, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário. Incidência da Súmula 279 desta Corte. Sobre o tema, a propósito:



    “DIREITO ADMINISTRATIVO. PROCEDIMENTO CIRÚRGICO. URGÊNCIA NÃO DEMONSTRADA. RECURSO EXTRAORDINÁRIO INTERPOSTO SOB A ÉGIDE DO CPC/2015. ALEGAÇÃO DE OFENSA AOS ARTS. 1º, III, 5º, CAPUT, I, V e X, 6º, 37, § 6º, 194, PARÁGRAFO ÚNICO, I, 195, 196, 197 e 198, § 1º, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. EVENTUAL VIOLAÇÃO REFLEXA DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA NÃO VIABILIZA O RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REELABORAÇÃO DA MOLDURA FÁTICA. PROCEDIMENTO VEDADO NA INSTÂNCIA EXTRAORDINÁRIA. AGRAVO MANEJADO SOB A VIGÊNCIA DO CPC/2015. 1. A controvérsia, a teor do já asseverado na decisão guerreada, não alcança estatura constitucional. Não há falar em afronta aos preceitos constitucionais indicados nas razões recursais. Compreensão diversa demandaria a reelaboração da moldura fática, a tornar oblíqua e reflexa eventual ofensa à Constituição, insuscetível, como tal, de viabilizar o conhecimento do recurso extraordinário. Desatendida a exigência do art. 102, III, ’a’, da Lei Maior, nos termos da remansosa jurisprudência desta Suprema Corte. 2. As razões do agravo não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada, mormente no que se refere à ausência de ofensa a preceito da Constituição da República. 3. Agravo interno conhecido e não provido” (ARE nº 1.141.648/SP-AgR, Primeira Turma Rel. Min. Rosa Weber, DJe de 11/10/18).



    “DIREITO ADMINISTRATIVO. RESPONSABILIDADE CIVIL. CEMITÉRIO MUNICIPAL. VIOLAÇÃO DE SEPULTURA. FURTO DE PEÇAS. DANOS MATERIAIS COMPROVADOS. DANOS MORAIS. CONFIGURAÇÃO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. RECURSO EXTRAORDINÁRIO INTERPOSTO SOB A ÉGIDE DO CPC/2015. ALEGAÇÃO DE OFENSA AO ART. 37, § 6º, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. REELABORAÇÃO DA MOLDURA FÁTICA. PROCEDIMENTO VEDADO NA INSTÂNCIA EXTRAORDINÁRIA. AGRAVO MANEJADO SOB A VIGÊNCIA DO CPC/2015. 1. O entendimento assinalado na decisão agravada não diverge da jurisprudência firmada no Supremo Tribunal Federal. Compreensão diversa demandaria a reelaboração da moldura fática delineada no acórdão de origem, a tornar oblíqua e reflexa eventual ofensa à Constituição, insuscetível, como tal, de viabilizar o conhecimento do recurso extraordinário. 2. As razões do agravo não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada, mormente no que se refere à ausência de ofensa a preceito da Constituição da República. 3. Majoração em 10% (dez por cento) dos honorários anteriormente fixados, obedecidos os limites previstos no artigo 85, §§ 2º, 3º e 11, do CPC/2015, ressalvada eventual concessão do benefício da gratuidade da Justiça. 4. Agravo interno conhecido e não provido, com aplicação da penalidade prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015, calculada à razão de 1% (um por cento) sobre o valor atualizado da causa, se unânime a votação” (ARE nº 1.139.919/MG-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Rosa Weber, DJe de 17/9/18).



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 19.10.2017. DIREITO ADMINISTRATIVO. RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO. OMISSÃO. INDENIZAÇÃO. DANOS DECORRENTES DE AGRESSÃO OCORRIDA EM LOCAL DE TRABALHO. SÚMULA 279 DO STF. 1. É inadmissível o extraordinário quando para se chegar a conclusão diversa daquela a que chegou o Tribunal de origem, exija-se o reexame das provas dos autos. Incidência da Súmula 279 do STF. 2. Agravo regimental a que se nega provimento, com aplicação da multa prevista no art. 1.021, §4º, do CPC. inaplicável o § 11 do art. 85 do CPC, face à inexistência de fixação de honorários anteriormente” (ARE nº 1.037.498/GO-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 7/5/18).



    “DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DO ESTADO. VERIFICAÇÃO DA EXISTÊNCIA DOS ELEMENTOS CONFIGURADORES. SÚMULA 279/STF. 1. A resolução da controvérsia demandaria o reexame dos fatos e do material probatório constantes nos autos, o que é vedado em recurso extraordinário. Incidência da Súmula 279/STF. 2. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 3. A alegação formulada no agravo envolve ofensa reflexa à Constituição. 4. Agravo regimental a que se nega provimento” (ARE nº 803.808/DF-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Roberto Barroso, DJe de 21/3/18).



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 21 de setembro de 2022.



Ministra ROSA WEBER



Presidente



Documento assinado digitalmente